Tribunal: TJES
Processo: 5018255-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018255-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARCELO LIDUINO PERMANHANI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por Marcelo Liduíno Permanhani, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato n.º 13552049, sob a alegação de ausência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para caracterizar a contratação válida de cartão de crédito com RMC e, consequentemente, legitimar os descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da entrega do cartão de crédito ao consumidor impede o reconhecimento da regularidade do contrato de cartão com reserva de margem consignável, desconfigurando a natureza jurídica da avença invocada pelo banco.

4. A análise do vídeo juntado aos autos não confirma a efetiva contratação do cartão, revelando apenas a ciência do consumidor quanto a um empréstimo, sem menção ao recebimento ou uso do cartão.

5. As faturas colacionadas demonstram encargos mensais superiores ao valor consignado, o que inviabiliza a quitação do débito, descaracterizando a finalidade típica do contrato de cartão de crédito.

6. A disponibilização de faturas online, por si só, não supre a ausência da entrega do cartão físico, tampouco comprova o efetivo uso da funcionalidade contratada.

7. A multa fixada em R$ 500,00 por desconto indevido mostra-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial, sem representar ônus excessivo à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de entrega do cartão de crédito ao consumidor descaracteriza o contrato de cartão com reserva de margem consignável e impede a validade dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário.

2. A simples disponibilização de faturas online não comprova a utilização do cartão nem regulariza a cobrança efetuada.

3. A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial pode ser mantida quando proporcional à finalidade de assegurar a eficácia da tutela deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 497 e 536, § 1º; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG; APCV 5018960-88.2024.8.13.0114; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 21/05/2025; DJEMG 26/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018255-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARCELO LIDUINO PERMANHANI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por
MARCELO LIDUINO PERMANHANI
, deferiu a tutela de urgência, determinando que o recorrente se abstenha de implementar e/ou suspenda os descontos do benefício da parte autora quanto ao contrato de nº 13552049.

Em suas razões, ID 11050732, aduz que o pacto foi regularmente celebrado, não havendo nenhum indício de que o agravado tinha a intenção de celebrar empréstimo ao invés do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Sustenta que o vídeo anexo ao recurso indica que o agravado possuía ciência da contratação do cartão e de suas cláusulas.

E mais: não possui ingerência sobre a folha de pagamento do recorrido, tornando o cumprimento da medida impossível e a multa arbitrada é desproporcional.

Decisão, id. 1137240, em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Petição em que o recorrente afirma que as faturas do cartão de crédito estavam disponíveis para consulta
online
(id. 11620296).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 14094404).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito à contratação do cartão de crédito consignado.

Após novo exame dos autos, tenho por confirmar a decisão que proferi quando do recebimento do recurso.

Na origem, o autor afirma que, embora tenha contratado alguns empréstimos consignados, desconhece a contratação e os descontos realizados a título de empréstimo sobre a RMC.

Nesse cenário, registro não vislumbrar, seja nos documentos que instruem o processo de origem, seja nos que constam do presente agravo, prova de que o recorrido, efetivamente, recebeu os valores referentes aos saques.

Inclusive, da análise do vídeo, cujo link encontra-se na petição recursal, é possível notar que o agravado afirma ter ciência da contratação de um empréstimo e, também,
nunca ter recebido o cartão de crédito que daria ensejo aos saques questionados
.

Aliás, nesse tocante,
há elementos que indicam que o agravado não utilizou o cartão
, porquanto as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram que o único valor disponibilizado em favor do consumidor foi o relativo aos empréstimos acrescidos dos encargos.

Da análise daquelas, extrai-se que o valor dos encargos supera, mês a mês, o valor do desconto, demonstrando, efetivamente, de que a quitação do empréstimo jamais seria realizada por meio do
quantum
objeto da consignação.

A ausência de prova do efetivo uso do cartão impossibilita, na fase em que se encontra a demanda, o reconhecimento da regularidade da cobrança, haja vista que desnatura o contrato de cartão de crédito defendido pelo recorrente.

Ora, se estamos diante de um contrato de cartão de crédito, o que minimamente se espera é que o consumidor receba o cartão para utilizar.

Ressalto, também, que, se o consumidor não recebeu o cartão, não seria viável a realização dos saques, o que indica que, se o consumidor recebeu o numerário, tal operação não se fez mediante saque com uso do cartão.

Pondero que, após a prolação da decisão liminar neste recurso, o banco peticionou informando que as faturas do cartão de crédito sempre estiveram disponíveis para consulta pelo consumidor.

Ocorre que tal circunstância não altera o entendimento externado, porque não serve para comprovar que o BANCO BMG S/S efetivamente entregou o cartão de crédito ao consumidor.

A respeito do tema, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. A anulação do contrato de cartão de crédito consignado, ou sua conversão em empréstimo consignado, pressupõe a comprovação, no caso concreto, de vício de consentimento (erro substancial) na ocasião da celebração do negócio jurídico. O vício de consentimento não se presume, cabendo ao consumidor produzir prova, ainda que indiciária, do defeito no negócio jurídico. Havendo indicação expressa no contrato acerca da modalidade da contratação. Cartão de crédito consignado. , com destaque, supera-se sobremaneira a tese de vício de consentimento (DES. MARCELO Pereira DA Silva). V. V.
O erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado justifica a anulação do negócio jurídico, conforme os precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dado que a consumidora não fez uso do cartão para compras, evidenciando sua intenção de contratar empréstimo consignado
. Nos casos de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, os valores descontados indevidamente devem ser compensados com o saldo devedor e, se houver saldo credor em favor do consumidor, restituídos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência do STJ. A indenização por danos morais exige a comprovação de conduta abusiva e lesão à dignidade do consumidor. No caso, não há evidências de coação ou indução intencional a erro por parte da instituição financeira, tampouco prejuízo à subsistência da consumidora, motivo pelo qual a condenação a título de danos morais deve ser afastada. (DES. Rui DE Almeida MAGALHÃES). (TJMG; APCV 5018960-88.2024.8.13.0114; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 21/05/2025; DJEMG 26/05/2025)

Por fim, no que diz respeito ao valor da multa arbitrada, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto, não há exorbitância para as finalidades que se propõe.

Ademais, não há que se falar em efetivos danos financeiros, pois a sua incidência possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser a de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)